Tribunal: TJMT
Processo: 1022270-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 001542-13.2010.8.11.0037 – Liquidação por Arbitramento em Ação de Repetição de Indébito – proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – homologou o cálculo apresentado em Laudo Pericial.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a sentença admite a condenação nos mesmos encargos do contrato, mas exclui indevidamente, os juros remuneratórios.
Destaca que na sentença já transitada em julgado, que condenou o Banco no indébito, incluindo juros remuneratórios: (id 37395351, pág. 06 – processo de origem) constou no item 69: “69. O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada.”
Portanto, que não resta dúvida de que o percentual devido deve ser repetido, atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes.
Ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do efetivo pagamento pela parte requerente, até a data da restituição determinada.
Conclui: “Nem na decisão que condenou o Banco do Brasil nos idênticos encargos fixados no contrato, nem no Tema 968 do STJ, há a menção a juros remuneratórios. No entanto, é indiscutível que o Tema 968 mandou excluir os juros remuneratórios, embora o texto diga apenas “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”. Se a decisão agravada estivesse correta, então, a interpretação literal do Tema 968, também indicaria que o STJ não pretendeu excluir tal rubrica. Logo se vê que a sentença não pode ser interpretada para excluir os juros remuneratórios.”
Sustenta afronta aos artigos 502 e 509, §4o, do CPC e art. 5o, XXXVI da C.F.
Alega que: “Quando a sentença agravada afirma que, ID 66108448, “O fato de a sentença constar, genericamente, “os mesmos encargos do contrato firmado entre as partes” não indica, expressamente, a incidência de juros remuneratórios. ” – ELA ESTÁ ALTERANDO A COISA JULGADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, o que afronta os artigos 502 e 509 , §4°, do CPC, além do art. 5°, XXXVI, da C.F.”
Aduz que sentenças iguais a que não foi respeitada pela decisão agravada, já foram enfrentadas por todas as Câmaras de Direito Privado do TJMT.
Alega que no caso, o feito transitou em julgado em 2015, enquanto o Tema 968 é de 2019, de forma que não se pode excluir, simplesmente, os juros remuneratórios alegando que não foram contemplados na sentença.
Cita várias decisões deste Tribunal de Justiça.
Destaca que nos presentes autos, o prazo para propositura de ação rescisória já decaiu, e a sentença é idêntica aos casos enfrentados por este Tribunal.
Portanto, que deverá ser reformada a sentença para restabelecer a condenação do Banco do Brasil nos idênticos encargos fixados nos títulos de crédito, inclusive juros remuneratórios.
Sustenta Pelo Princípio da fidelidade ao título, é proibido às partes interpretarem o título executivo judicial para além dos termos expressos na decisão. A interpretação deve ser literal, estritamente no consta da decisão.
Consigna que o Magistrado pode interpretar o título judicial, o que não significa que está o juízo autorizado a alterar a parte dispositiva da sentença.
Defende a inaplicabilidade dos fundamentos do TEMA 968 – STJ – para tanto, alega que a decisão agravada para a exclusão dos mesmos encargos financeiros das cédulas, utilizou-se dos fundamentos do julgamento do Tema 968, REsp. Repetitivo 1.552.434-GO, posto que a decisão do referido tema foi publicada em 2019 e o feito transitou em julgado em 2015.
Ainda, que à época da condenação do Banco do Brasil neste feito, mantinha entendimento sobre a legalidade da devolução do indébito com os mesmos encargos.
Defende ser absurda a alegação de tratar de matéria de ordem pública para alterar a parte dispositiva da sentença.
Ainda, que é equivocada a exclusão dos encargos, por alegação de interpretação da sentença a partir de todos os seus elementos e, em conformidade com o principio da boa-fé nos termos do art. 489,§3o do CPC.
Consigna que somente na impugnação do laudo pericial, quando se deveria ater, apenas a eventuais irregularidades na atualização, o Agravado se lavanta contra a aplicação dos encargos.
Que a decisão agravada excluiu da condenação os mesmos encargos com espeque no Recurso Repetitivo, tema 968, que transitou em julgado em 14/06/2019, mais de 4 anos após o trânsito da sentença proferida neste processo, e não possui efeitos ex-tunc.
Ainda, que a decisão agravada também argumentou ser a matéria de ordem pública, contudo, que a condenação nos mesmos encargos não é matéria de ordem pública, e mesmo que o fosse, houve sentença deferindo sua aplicação, transitada em julgado, o que somente admite alteração por via de ação rescisória, conforme jurisprudência atual e pacífica do STJ já demonstrada em linhas volvidas. Por fim, que a decisão agravada cita dispositivo legal e válido, que é o art. 489, § 3o do CPC, para deixar de aplica-lo, quando não interpreta a sentença a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
Discorre sobre o pedido de tutela antecipada para restituição da coisa julgada.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja concedida tutela antecipada de urgência para que se restabeleça, de imediato, a coisa julgada, com reconhecimento de que o cálculo do indébito em sede de liquidação de sentença, deverá conter os juros remuneratórios conforme contratado em cada uma das operações rurais, com fulcro nos artigos 1019, I, 294, § único, 299, § único, 300, caput, 502, 509, §4°, todos do CPC e artigo 5°, XXXVI, da CF/88;
No mérito, requer a reforma da decisão, para restabelecer a coisa julgada, mantendo -se a condenação do Banco do Brasil nos IDENTICOS ENCARGOS FIXADOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, não se excluindo quaisquer dos encargos das cédulas;
Requer que seja a decisão devidamente fundamentada nos termos dos arts. 489 do CPC, enfrentando as teses do agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento do efeito ativo requerido.
Pelo exposto, INDEFIRO tutela antecipada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator